Tribunal: CARF
Processo: 10380.008432/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008432/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.149 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
INDUSTRIA COM ALIMENT BEBIDAS DO NE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2000
AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Mantém-se o crédito tributário exigido em auto de infração, regularmente
constituído, na hipótese em que o interessado não produz qualquer prova
inequívoca para descaracterizar a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa identificada nos autos foi lavrado Auto de Infração da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social — Cofins, fls. 04/12, referente ao ano-
calendário de 2002, para formalização e exigência do crédito tributário nele estipulado no
valor de R$ 147.035,44, incluindo multa de oficio e juros de mora, estes calculados até
31/08/2005.
2. Referida exigência originou-se da apuração, pela fiscalização, da infração seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008432/2005-16
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008432/2005-16

2.1. COFINS — Diferença apurada entre o valor escritura e o declarado/pago — a
empresa recolheu/declarou em DCTF a menor a COFINS, relativa aos fatos geradores
abaixo, discriminados, incidente sobre a receita bruta/faturamento, apurado de
conformidade com os Demonstrativos de apuração da COFINS CUMULATIVA,
fornecidos pela empresa e Demonstrativos de situação fiscal apurada elaborados na ação
fiscal, cópias anexas. Os fatos geradores os valores tributáveis e o enquadramento legal,
encontram-se discriminados As fls. 05/06 e 12.
3. Inconformada com as exigências das quais tomou ciência em 19/09/2005, a interessada
ingressou com a impugnação (fls. 43/44) em 18/10/2005, ao Auto de Infração da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — Cofins, fundamentando sua
defesa, em síntese, nos argumentos a seguir:
Os fatos
3.1. foi cientificado de quatro autos de infração lavrados, tendo tomado ciência no dia
19/09/2005, no encerramento da ação fiscal, onde constam lançamentos correspondentes
ao 1o trimestre/2000 da COFINS no valor de R$ 26.424,60, exceto valores legais a saber:

Do erro
3.2. Os débitos de COFINS informados na DCTF do 1o trimestre de 2000, relativo aos
meses de janeiro/2000 a março/2000, cujas copias estão anexas a esta petição, são os
seguintes:

3.3. A interessada ressalta que aderiu ao PAES — Parcelamento Especial, portanto,
referidos débitos informados na DCTF deverão ser deduzidos dos débitos apurados na
ação fiscal.
Do pedido
3.4. Pelo exposto e não tendo acarretado nenhum prejuízo ao Erário Público e
demonstrada a insubsistência e a improcedência da Ação Fiscal, requer a acolhida da
impugnação e a diminuição dos valores acima, do valor apurado no Auto de Infração.
4. A titulo de prova a requerente anexou os documentos de fls. 45 a 59.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
improcedente a impugnação, mantendo o lançamento em sua integralidade. Da ementa da decisão
constou:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008432/2005-16

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Receita Tributável
Restando apurado nos autos receita bruta de vendas no submetidas ao crivo da tributação,
deve ser exigida a diferença da COFINS correspondente, juntamente com os acréscimos
legais.
Lançamento Procedente
O Acórdão da DRJ manteve o lançamento considerado devidos os valores apurados
no Auto de Infração para os períodos de 01/2000, 02/2000 e 03/2000, com os valores originais de
R$ 12.420,95, R$ 8.687,12 e R$ 5.316,53, respectivamente, e sujeitos aos acréscimos legais.
Considerou em sua decisão os seguintes fundamentos:
1. Apenas foram contestados os valores lançados referentes aos fatos geradores de
janeiro a março/2000;
2. A interessada desistiu do PAES em 28/08/2006, o qual se encontra na situação
encerrada por exclusão, e naquele não constava os valores exigidos em AI;
3. A DCTF entregue em 05/08/2000, foi cancelada e retificada por outra e não
informou valores apurados de Cofins no período de janeiro a março/2000.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa mesmo
argumento suscitado em impugnação em que roga o cancelamento do auto de infração, a saber, o
lançamento não pode prosperar porquanto parcelado em PAEX, conforme documento que afirma
comprovar no extrato de folha 122/123.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Resta como única matéria em litígio a afirmação da recorrente de que o auto de
infração não pode prosperar pois que os valores lançados foram incluídos em parcelamento,
conforme o extrato juntado de folhas 122/123.
Verifica-se que referido extrato informa a receita/período de apuração e valores de
saldo original e consolidado, sem identificar o adimplemento do parcelamento. Tal documento
por si só, revela ausência de inclusão dos valores autuados em parcelamento, acrescentando-se
que inexistem informações quanto a pagamentos.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008432/2005-16

A decisão recorrida, na matéria, explicitou que os valores autuados não foram
parcelados, porquanto a contribuinte apenas requereu o parcelamento do que fora confessado em
DCTF, e ali não constou os lançamentos de Cofins nos períodos de janeiro a abril/2000 (fls.
86/106). Ademais, o parcelamento foi excluído por solicitação de desistência da interessada (fls.
75/76).
O único argumento de defesa da recorrente não encontra respaldo nos documentos
por si colacionados nos autos, ao contrário, a decisão a quo demonstrou documentalmente que os
valores lançados no auto de infração não foram pagos.
Assim, não havendo prova de irregularidade no lançamento fiscal ou de que
houve pagamento dos créditos tributários constituídos, mantém-se a autuação.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital